Tribunal: TJMT
Processo: 1040005-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040005-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON FALCAO - CPF: 040.363.051-74 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1040005-95.2022.8.11.0001

Origem:
SEXTO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:
WELLINGTON FALCAO

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
15 à 19/05/2023
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉB
ITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

CESSÃO DE
CRÉDITO NÃO COMPROVADA.

COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP/1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revog
ação da AJG deferida em favor do
consumidor.

2.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também
a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano
extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4
. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

5
. Sentença parcialmente reformada.

6
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
WELLINGTON FALCAO

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da empresa Recorrida na obrigação de fazer a exclusão do nome d
o consumidor
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Inconformad
o
,
o
Recorrente

WELLINGTON FALCAO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arb
itrado a título de
danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
.

162610916
),
o
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos auto
s por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023